Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. RETORNO DOS AUTOS PELO STJ. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ABERTURA PARA ALEGAÇÕES FINAIS. CONTRADITÓRIO SOBRE DESPESAS DO ALIMENTANDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de alimentos, majorando a pensão para cinco salários mínimos mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para contraprova das despesas do alimentando; (ii) estabelecer se é necessária a reabertura do prazo para alegações finais em razão da juntada de documentos pelo autor; (iii) verificar se é imprescindível a dilação probatória para individualização dos gastos do alimentando e aferição da capacidade contributiva da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contraditório foi assegurado em todas as fases processuais, com abertura de prazo após cada juntada de documentos. O apelante deixou transcorrer in albis o prazo para alegações finais. A inércia não gera nulidade porque o apelante não demonstrou prejuízo concreto conforme (arts. 9o, 10 e 223 do CPC).
4. A juntada de documentos em alegações finais é admitida pelo art. 435 do CPC. No caso, os documentos não fundamentaram a sentença de forma principal, nem causaram surpresa decisória. Ausente prejuízo, não há nulidade.
5. As necessidades do alimentando menor são presumidas (art. 1.694, §1o, CC). Não se exige individualização exaustiva dos gastos ordinários. Há prova suficiente inclusive para despesas extraordinárias, submetidas ao contraditório.
6. A referência à renda da genitora foi meramente contextual, sem transferência de ônus probatório. A genitora não integra a lide como parte, sendo incabível dilação probatória ampla. O arbitramento observou o binômio necessidade/possibilidade, com base na capacidade do alimentante.
7. AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA MANTER O JULGAMENTO DO FEITO COMO FORAM PRODUZIDAS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível desprovida.
Teses de julgamento: “1. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa. 2. A juntada de documentos em alegações finais não gera nulidade quando não fundamenta a decisão de forma principal nem causa surpresa decisória. 3. As necessidades do alimentando menor são presumidas, sendo desnecessária a individualização exaustiva dos gastos ordinários. 4. A aferição da capacidade contributiva da genitora é incabível quando não integra a lide como parte e inexiste demonstração de indispensabilidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o; 10; 223; 435; CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 2.755.010/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025; Acórdão 1815202, 0712409-77.2019.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 28/02/2024; etc.